Tribunal: TJDFT
Processo: 0713856-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713856-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA TORRES STOIMENOF DE SOUSA, G. T. S. D. S., I. T. S. D. S., H. T. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA TORRES STOIMENOF DE SOUSA AGRAVADO: GUILHERME STOIMENOF DE SOUSA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Juliana Torres Stoimenof de Sousa e Outros contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília que concedeu a gratuidade de justiça aos agravantes, mas exigiu a prestação de caução, na forma do artigo 83 do CPC, correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (autos de no 0713961-21.2025.8.07.0001, ID no 230600152). 2. Em suas razões recursais, em suma, os agravantes defendem que não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sem o prejuízo do próprio sustento e de sua família. Alegam que o art. 83 do CPC refere-se aos casos em que não há concessão da gratuidade de justiça. 3. Sustentam que o Brasil e a Espanha, país onde atualmente residem, são signatários da Convenção sobre o Acesso Internacional à Justiça, o que, baseado no seu artigo 14, afastaria a exigibilidade da caução, sob pena de afronta o direito de ação. 4. Pedem a antecipação de tutela recursal para que seja mantida a gratuidade de justiça e dispensada a caução exigida na origem e, no mérito, pugnam pela reforma da decisão. 5. Os agravantes não providenciaram o preparo, mas informam que são beneficiários da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 8. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 9. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 10. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o Legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 11. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 12. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 13. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do Legislador. 14. A exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 15. Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 16. A decisão recorrida determinou o recolhimento da caução dos agravantes sem prejuízo da gratuidade de justiça, em cumprimento ao que estabelece expressamente o art. 83 do CPC. 17. A caução não tem a finalidade de dificultar o acesso à Justiça, mas de assegurar à parte contrária a reparação das consequências da litigância, como, por exemplo, a sucumbência, que não está afastada nos casos de gratuidade Justiça. A caução não é um custo. É um depósito compulsório, Tanto que pode ser devolvida, ao final da ação, se o depositante for vencedor. Se derrotado, terá direito à diferença entre o que depositou e o que será destinado à parte contrária, se vencedora e se for o caso. 18. Obiter dictum, esta ação evidencia a necessidade da caução e de cautela para que o processo não sirva para fins alheios àqueles esperados da Justiça. Colocam-se os filhos menores contra o pai, em ação por reparação de dano moral, que antes era mera ação de exibição de documentos acessíveis por qualquer pessoa, em que o Juiz foi transmudado em despachante documental de uma questão sem nenhuma necessidade de intervenção do Poder Judiciário. 19. Quer no pedido original, quer no remanescente, há indícios de litigiosidade residual à ruptura conjugal, em que os filhos, representados pela mãe (cuja legitimidade, para a ação proposta, deverá ser analisada com granus salis, na origem), inauguram demanda contra o pai, de quem recebem pensão alimentícia e que poderá gerar nódulo eterno a suas vidas, dificultando, inclusive, a convivência, que esteve, até aqui, dentro do padrão esperado de um pai. Um dos filhos tem 15 anos; outra tem 13, a mais nova, 8 anos de idade. A decisão de processar o pai, evidentemente, não foi dos filhos. Dois adolescentes e uma criança de 8 anos não têm noção do que é dano moral e o caso não se refere a dano in re ipsa. É preciso averiguar, oportunamente, a hipótese de alienação parental. 20. Anoto que o ex-casal ainda há pouco resolveu a questão da guarda dos filhos e já se começa um novo processo. A sentença que fixou a guarda é de 07/10/2024, com trânsito em julgado em 07/11/2024. O batismo da autora de 8 anos ocorreu dois dias depois, em 09/11/2024, e a 1a comunhão dos dois outros menores, em 30/11/2024. Em 19 de março de 2025, por sinal, Dia de São José, que dispensa apresentações, já se distribuiu este processo. 21. Não há prescrição em curso, não há prejuízo. Não custava, em vez de colocá-los em litigância contra o pai numa fase essencial da vida, ainda mis residindo no exterior, deixá-los atingir a maioridade e decidir se os sacramentos religiosos obtidos por iniciativa dele, do pai (Batismo e Primeira Eucaristia Católicos) foram causadores de dano moral a ser demonstrado para justificar o processo. A filiação a uma religião é, desde que existe Deus na terra, um ato integrante da educação dos filhos pelos pais. Religião e nome costumam ser herdados. E, independente da religião, está demonstrado, em pesquisas pelo mundo afora, que filhos cujos pais estão envolvidos na sua educação religiosa são pessoas mais resilientes, socialmente engajadas, são seres humanos melhores na própria família. Repito: independente da religião. 22. Quando os pais congregam em religiões diferentes, o que é raro, é comum integrarem os filhos em ambas e deixarem que, na evolução natural dos seus valores, escolham uma delas. Mas este é o primeiro processo, nos milhares que oficiei nos últimos 40 anos, em que uma mãe toma a iniciativa de pôr os filhos contra o pai por terem sido iniciados, quer pelo Batismo, quer pela Primeira Eucaristia, na religião Católica. Não passou despercebido que as fotografias das duas cerimônias demonstram felicidade. Ninguém aparenta ter sido torturado. 23. Estas observações, como anotei, são obiter dicta, e não impedirão o MMo Juiz da 17a Vara Cível de Brasília de tomar a decisão que julgar cabível. Mas elas integram as preocupações da lei em exigir caução para evitar abuso de direito de quem não reside no País, mas usa o Sistema de Justiça nacional. A parte contrária precisa ter garantias de que, se vencer, não ficará ao desamparo das barreiras internacionais para recuperar o ônus e os gastos para se defender na ação proposta. A concessão de gratuidade de Justiça não é imunidade ampla e pode se cassada a qualquer tempo, em qualquer instância. 24. Concito as partes e seus Advogados, na linha do que anotei antes, a buscarem o diálogo, a conciliação, a mediação familiar ou outros métodos de solução consensual para este conflito, tendo em conta, sempre, o melhor interesse dos filhos e os direitos de cada um dos pais (CPC, art. 3o). 25. Ninguém melhor do que os pais, como primeiros Juízes de Paz do próprio lar, para encontrarem a forma de preservar o bem comum, a convivência familiar, que não se limita nem se confunde, por ser mais ampla, com a duração do casamento, resguardando e promovendo o interesse dos menores, e com absoluta prioridade, sua dignidade, além de colocá-los a salvo de toda forma de desrespeito, observando a proporcionalidade e a razoabilidade na judicialização do conflito, evitando que iniciativas nesse sentido sejam instrumento de mera emulação pessoal (CF, arts. 226 e 227). 26. É preciso rememorar as palavras de Janusz Korczak, pseudônimo de Henryk Goldsmit (1878-1942), médico pediatra, nascido em Varsóvia, precursor da defesa dos direitos da infância, tendo morrido por essa causa no campo de extermínio nazista de Treblinka, também na Polônia. 27. Ele se insurgia contra a propensão dos adultos de ver nas crianças apenas a superfície em que projetam seus próprios desejos (“L’enfant a droit au respect. [Janusz Korczak] s’insurge contre la propension des adultes à ne voir les enfants que comme la surface projective de leurs désirs.” – Ségolene Royal. Les droits des enfants. Paris: Dalloz, 2007, p. 25). Não custa lembrar, ainda, à guisa de conclusão: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (CPC, art. 6o). 28. Por fim, não há previsão legal para permitir a interposição de agravo de instrumento contra decisões com a natureza da agravada. Não foram identificados elementos fático-legais indicativos de urgência na resolução da matéria e que permitam a excepcional mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 29. Diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência, o recurso interposto não pode ser conhecido. Precedente: TJDFT Acórdão no 1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 30. Como consequência da nova sistemática do Código de Processo Civil e da ausência de demonstração de urgência, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 30. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 932, III). 31. Comunique-se à 17a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 32. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 33. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 34. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 35. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO